Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. VALOR INSUFICIENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu a homologação de cessão parcial de crédito de honorários advocatícios da exequente ao coexequente, destinada a complementar o valor da avaliação de imóvel penhorado, com o objetivo de viabilizar a adjudicação do bem em favor deste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discursão consiste em definir se é juridicamente possível a cessão parcial de crédito referente a honorários advocatícios, ainda que essa verba ostente caráter alimentar;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de crédito, inclusive de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, é juridicamente válida, desde que ausente vedação legal, vício de consentimento ou prejuízo às partes, conforme dispõe o art. 286 do Código Civil.
4. A natureza alimentar dos honorários não impede sua cessão voluntária pelo titular, sobretudo quando firmada expressamente, entre partes capazes, com objeto determinado e finalidade lícita.
5. O art. 85, § 14, do CPC assegura ao advogado o direito autônomo aos honorários de sucumbência, mas não veda sua disposição voluntária a terceiros, inclusive ao coexequente, o que se harmoniza com os princípios da autonomia privada e da efetividade da execução.
6. A homologação da cessão parcial, com a consequente adjudicação do imóvel pelo coexequente, atende aos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade para o devedor e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É juridicamente válida a cessão parcial de crédito decorrente de honorários advocatícios, inclusive de natureza alimentar, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14; 876, §4o, I; 1.019, I; CC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.473/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 16.05.2012, DJe 27.08.2012; STJ, AREsp 2.813.581/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2025, DJe 30.05.2025.